Tribunal: TJPA
Processo: 0810325-05.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0810325-05.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

SUSCITADO: 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Reconhecimento de União Estável com Dissolução de União Estável, Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas, envolvendo menores, na qual surgiu dúvidas a respeito do domicílio dos infantes.

2. Informação dos requeridos com a juntada de comprovante de residência de que possuem domicílio na Comarca de Belém.

3. Deve prevalecer o foro da Comarca de Belém, por ser este o domicílio do guardião de filho incapaz e representante legal do réu, a teor do artigo 50 c/c o 53, I, “a”, do Código de Processo Civil.

4. A Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente) prevê o chamado princípio do juiz imediato no artigo 147, segundo o qual “o foro competente para apreciar e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias

positivados

no

ECA,

é

determinado

pelo

lugar onde a criança

ou

o

adolescente

exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária”. Precedente do STJ.

5. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 3ª Vara de Família de Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a
1ª Vara De Família da Comarca de Ananindeua
e a
3ª Vara de Família da Comarca De Belém
.

Na origem, trata-se de ação de reconhecimento de união estável com dissolução de união estável, guarda, alimentos e regulamentação de visitas. Distribuído para a 3ª Vara de Família de Belém, aquele Juízo iniciou a instrução processual. Entretanto, em parecer datado do dia 16/03/2021, o Representante do Ministério Público que oficiou junto ao feito arguiu a incompetência territorial do Juízo, uma vez que a representante legal das menores partes do processo teria indicado domicílio na comarca de Ananindeua. Em que pese a informação tempestiva de que, em verdade, o endereço das partes era na comarca de Belém, o Juízo da 3ª Vara de Família de Belém declinou da competência para a comarca de Ananindeua.

Ao receber o processo, o Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua recusou a competência, argumentando que o domicílio dos menores é na comarca de Belém e que houve equívoco do Digno Promotor de Justiça ao indicar o endereço do advogado como sendo o endereço da parte.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

O juízo suscitado apresentou informações relatando que declinou da competência para a comarca de Ananindeua tendo em vista a informação constante em petição de que o endereço para localizar os requeridos era naquele município, conforme alertado pelo Parquet em parecer. Afirmou também que indeferiu o pedido de reconsideração da parte por falta de interesse de agir ante a inadequação da via eleita .

O Ministério Público ofertou parecer pela competência do Juízo da 3ª Vara de Família de Belém.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O conflito de competência ocorre em
ação de reconhecimento de união estável com dissolução de união estável, guarda, alimentos e regulamentação de visitas
, envolvendo menores, na qual surgiu dúvidas a respeito do domicílio dos infantes. Em razão disso, a 3ª Vara de Família de Belém se declarou incompetente para continuar processando o feito remetendo o processo para a comarca de Ananindeua.

De fato, no curso do processo, os requeridos juntaram petição informando que o endereço para receber intimações se localizava na comarca de Ananindeua. Entretanto, como bem pontuado pelo juízo suscitante, ficou demonstrado pelo rodapé da petição que o endereço localizado em Ananindeua é o endereço do advogado. Tanto que, imediatamente após o parecer do MP, os requeridos juntaram nova petição informando que o seu domicílio se localiza na comarca de Belém, inclusive anexando comprovante de residência.

Sendo assim, deve prevalecer o foro da comarca de Belém, por ser este o domicílio do guardião de filho incapaz e representante legal do réu, a teor do artigo 50 c/c o 53, I, “a”, do Código de Processo Civil:

Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente
.

Art. 53. É competente o foro:

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável:

a) de domicílio do guardião de filho incapaz;

Ademais, a Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente) prevê o chamado princípio do juiz imediato no artigo 147, segundo o qual “o foro competente para apreciar e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias

positivados

no

ECA,

é

determinado

pelo

lugar onde a criança

ou

o

adolescente

exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária” (AgInt nos EDcl no CC 160.102/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019).

Dito isso, em consonância com o parecer do Insigne Procurador de Justiça, tenho que a competência para julgar a ação em conflito é da 3ª Vara de Família da Comarca de Belém.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da
3ª Vara de Família da Comarca de Belém
para processar o julgar
ação de reconhecimento de união estável com dissolução de união estável, guarda, alimentos e regulamentação de visitas
n.º 0871565-96.2020.8.14.0301. Em vista da parte final do referido artigo, verifico que a única decisão tomada pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua foi a que suscitou o conflito, razão pela qual não há necessidade do tribunal se manifestar sobre a validade dos seus atos.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém, 10 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2022